Tribunal: STF
Processo: ARE 1268749
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. EXTENSÃO AOS INATIVOS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:
    “APELO 01: ILEGITIMIDADE ATIVA – PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ALEGADO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS DE AGENTE FISCAL PARA AUDITOR FISCAL – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 92/2002 - INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156 DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TJPR – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS - VIOLAÇÃO DO ART. 37, INCISOS I E II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INCORPORAÇÃO DE PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUTORA QUE NÃO DEMONSTROU VÍNCULO COM A SITUAÇÃO JURÍDICA AFIRMADA - PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDO – APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DE HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO NÃO PROVIDO.
    APELO 02: PLEITO DE AFASTAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CABIMENTO – ESTADO DO PARANÁ QUE, CONFORME DITÂMES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ESTADUAL, ATUA COMO CURADOR DAS LEIS EM DEFESA DE SUA CONSTITUCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO” (fls. 60-61, vol. 20). 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o inc. II do art. 37 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 280 e 283 do Supremo Tribunal Federal (fls. 14-15, vol. 23).
    Os agravantes argumentam que “não há que se falar em afronta ao concurso público”(fl. 40, vol. 23).
    Sustentam que “a matéria dos presentes autos se refere exclusivamente à matéria de direito, não havendo que se falar em reexame de prova. Ou seja, a questão agravada é tão somente com relação à violação de coisa julgada material” (fls. 41-42, vol. 23). 
    Assinalam que a “manutenção do r. acórdão recorrido implica em evidente violação ao instituto da coisa julgada em detrimento do princípio da segurança jurídica, e, portanto, em afronta direta ao disposto no artigo 5º inciso XXXVI, da Constituição Federal” (fl. 9, vol. 24).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou:
    “Os Agentes Fiscais inativos não foram reenquadrados nos cargos de Auditores Fiscais. (…) Desta forma, restou decidido que a transposição para o cargo de Auditor Fiscal inativo só seria possível aos Agentes Fiscais inativos, cuja investidura originária tenha sido feita por concurso público para o cargo AF-1. A transposição de cargos pretendida pelos autores, fere o previsto no art. 37, II, da Constituição Federal, que impõe a necessidade de aprovação prévia em concurso público para a investidura em cargo público. (…) Ora, o fato do servidor ter tido acesso à classe subsequente da carreira, mediante promoção, não transforma o cargo por ele ocupado de nível superior. (…) Desta forma, não tendo sido demonstrado pelos autores que que ingressaram originariamente pela via de concurso público, conclui-se que não possuem legitimidade ativa para requerer o cumprimento de sentença proferido na ação ordinária nº 1397/2005, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada. Ainda, não há que se falar também em direito adquirido ao recebimento de rateio anual das quotas, uma vez que a declaração de inconstitucionalidade por via incidental possui efeitos ‘ex tunc’, retroagindo desde à edição da Lei Complementar Estadual 92/2002” (fls. 63-67, vol.20),
    6. No recurso extraordinário, os agravantes alegam que “a lei em xeque [Lei Complementar estadual n. 92/2002] determinava em artigo, que não foi declarado inconstitucional, que os servidores aposentados também fossem reenquadrados (…) antes de terem sido enquadrados no cargo de Auditor Fiscal, ocupavam os cargos de Agente Fiscal, lotados no referido Grupo Ocupacional TAF. Por força de tal circunstância, é inegável que, o direito ao recebimento do prêmio de produtividade, reconhecido na sentença exequenda e protegido pelo manto da coisa julgada, lhes é devido desde a década de 70” (fl. 111, vol. 3 e fl. 3, vol. 21). Os agravantes não impugnaram o fundamento do acórdão recorrido de que, “não tendo sido demonstrado pelos autores que ingressaram originariamente pela via de concurso público, conclui-se que não possuem legitimidade ativa para requerer o cumprimento de sentença proferido na ação ordinária nº 1397/2005, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada. Ainda, não há que se falar também em direito adquirido ao recebimento de rateio anual das quotas, uma vez que a declaração de inconstitucionalidade por via incidental possui efeitos ‘ex tunc’, retroagindo desde à edição da Lei Complementar Estadual 92/200” (fls. 66-67, vol. 20), a atrair a incidência das Súmulas ns. 283 e 284 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida está assentada em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Súmula 283/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.130.505-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.5.2019).
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO MATERIAL AOS COFRES PÚBLICOS. ENTENDIMENTO REAFIRMADO NO JULGAMENTO DO ARE 824.781-RG (REL. MIN. DIAS TOFFOLI, TEMA 836). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 722.483-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma Turma, DJe 23.9.2015).
    7. Se fosse possível superar esses óbices, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria aos agravantes.
    8. Quanto à alegada afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (Tema 660):
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    9. A apreciação da pretensão dos agravantes exigiria também a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. EXTENSÃO AOS INATIVOS: NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.150.236-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.5.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS BENEFICIADOS PELA REGRA DE PARIDADE. EXTENSÃO DE VANTAGEM DE NATUREZA GENÉRICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que as vantagens de caráter geral, concedidas aos servidores da ativa, são extensíveis aos inativos beneficiados pela regra de paridade (art. 40, § 8º, na redação anterior à EC 41/2003). Para divergir do entendimento do Tribunal de origem quanto à natureza genérica da parcela denominada ‘Prêmio do Produtividade’, faz-se necessário examinar a legislação ordinária aplicada à espécie, bem como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Hipótese que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento“ (ARE n. 834.932-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).
    “Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. ACOLHIMENTO DA OBJEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE. DECISÃO TERMINATIVA - ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. APELO 1 - ALEGADO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - INVIABILIDADE - TRANSPOSIÇÃO DOS CARGOS DE AGENTE FISCAL PARA AUDITOR FISCAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE (ART. 156 E §2° DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 92/2002) - ÚNICA TRANSPOSIÇÃO PERMITIDA SERIA NOS CASOS DE INVESTIDURA NO CARGO DE AGENTE FISCAL (AF1) POR CONCURSO PÚBLICO - RECORRENTES QUE NÃO SE AMOLDAM A ESSA SITUAÇÃO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - INADMISSIBILIDADE - VERBA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO (10%). APELO 2 - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELO ESTADO DO PARANÁ - ALMEJADA EXCLUSÃO - POSSIBILIDADE -- CONDUTA TEMERÁRIA NÃO EVIDENCIADA - INCUMBÊNCIA DA PROCURADORIA DO ESTADO, ALIÁS, DE ATUAR NA CURADORIA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO IMPUGNADO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE (ART. 113, §32, CE E ART. 103, §32, CF). APLICABILIDADE DO §11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO 1 CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO 2 CONHECIDO E PROVIDO (...) É o relatório. Decido. O recurso não merece prosperar. O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que ‘os Agentes Fiscais inativos não foram reenquadrados, como pretendiam naquele feito, no cargo de Auditores Fiscais’ (eDOC 7, p. 52). Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: ‘[...] a transposição de cargos (exceto em relação àquelas hipóteses de ingresso originário no cargo AF-1 por concurso público) não obedeceu a regra prevista no art. 37, II, da Constituição Federal - imprescindibilidade, para a investidura em cargo público, da prévia aprovação em concurso público com as mesmas exigências (no caso, curso superior), que, por ser meio de efetivação do direito fundamental à igualdade, tem a função de ‘impedir a discriminação injustificada dos cidadãos aptos à disputa de cargos e empregos públicos’. (eDOC 7, p. 54) ‘Por isso, conquanto se tenha afirmado na decisão exequenda que era devida aos associados (inativos) do Sindicato a percepção das quotas relativas ao prêmio de produtividade, mostra-se inadmissível a interpretação de também terem tal direito os Agentes Fiscais que não obtiveram o ingresso originário no cargo AF-1 por concurso público, como pretendem os Exequentes.’ (eDOC 7, p. 55) Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: (…) Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 7, p. 68) observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. Publique-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Ministro Gilmar Mendes Relator Documento assinado digitalmente” (ARE n. 1.252.179, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 21.2.2020, decisão monocrática transitada em julgado).
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2020
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora